Tribunal: STF
Processo: AI 496402
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Decisão agravada que entendeu ser o agravo de
instrumento intempestivo. Ausência de comprovação da ocorrência de
suspensão dos prazos processuais. Precedente. 4. Agravo regimental a
 que se nega provimento